Tribunal: STF
Processo: Rcl 58863
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Valdira Luiz de Carvalho, contra ato da Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Processo nº 0901227-47.2012.8.24.0030, sob alegada ofensa ao que decidido no RE nº 601.720 RG/RJ (Tema 437/STF).



    A parte reclamante relata, em síntese, que apresentou objeção à Executividade contra cobrança de créditos tributários de IPTU, sustentando a ocorrência da prescrição, bem como a não incidência do tributo por ser o imóvel de propriedade da União, a qual goza de imunidade tributária.



    Narra que a objeção foi parcialmente acolhida apenas no que toca à prescrição dos créditos referentes ao ano de 2007, mantendo a incidência da exação, vez que, não obstante pertencer o imóvel à União, a reclamante era possuidora do imóvel à época, e assim, contribuinte do imposto.



    Interposto agravo de instrumento, este não foi provido (e-Doc. 3, fl. 63). 



    O recurso extraordinário aviado foi inadmitido na origem (e-Doc. 3, fl. 165) e o agravo interposto contra tal decisão, ao ser remetido a esta Suprema Corte, teve seu seguimento negado (e-Doc. 3, fl. 288).



    Em juízo de reconsideração, o agravo regimental foi provido e determinado o retorno dos autos ao Tribunal de Origem (e-Doc. 3, fl. 304), com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 437/RG/STF).



    O Tribunal de origem, ao proceder ao juízo de adequação, negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC, e o agravo interno interposto contra esta decisão foi desprovido ao fundamento de que 



    [C]onsiderando que a hipótese de incidência do IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem, e que a imunidade recíproca das pessoas jurídicas de direito público foi criada para a proteção do pacto federativo, não se justifica estendê-la a particular que utiliza o bem público, motivo pelo qual a fundamentação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 601.720/RJ (Tema 437/STF) é aplicável ao caso concreto.



    Assim, a parte reclamante defende a inaplicabilidade do Tema 437 ao caso concreto. Explicita que o referido precedente vinculante gravitou em torno da impossibilidade da extensão da imunidade tributária da União para as pessoas jurídicas de direito privado, exploradoras de atividade econômica.



    Em assim sendo, reivindica a extensão da imunidade tributária concedida à União, vez que é concessionária de uso de bem público para fins de moradia, autorizada pela Lei 9.636/98, sendo a União a real proprietária do bem.



    Assevera que não era proprietária do bem imóvel à época e que 



    [s]omente é cabível nas hipóteses em que o cessionário do bem, além de pessoa jurídica de direito privado, explora atividade econômica de caráter lucrativo, não sendo aplicado, portanto, em casos onde há prestação de serviços públicos pelo cessionário ou quando não há, por parte do particular, a finalidade lucrativa. 



    Por fim, requer a concessão de medida liminar e a posterior cassação do acórdão reclamado, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 437 ao caso original, dando seguimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. 



    O parâmetro invocado pela reclamante é o RE n. 601.720 RG/RJ, Redator do acórdão Ministro Marco Aurélio (Tema 437/STF), cuja tese fixada foi a seguinte:



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”.



    A decisão reclamada, por sua vez, assim consignou a respeito da aplicação do referido precedente ao caso dos autos (e-Doc. 3, fls. 358):



    “De pronto, destaca-se que a questão relativa ao"Reconhecimento de imunidade tributária recíproca à empresa privada ocupante de bem público" foi reconhecida como de repercussão geral e submetida ao microssistema processual de formação de precedente obrigatório, tendo sido objeto de apreciação pelo Pretório Excelso no RE n. 601.720/RJ (Tema 437/STF). 



    Em 06-04-2017, ao apreciar o leading case (RE n. 601.720/RJ), o Plenário da Corte Suprema firmou a seguinte tese jurídica: "Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo". 



    Nesse sentido, vale transcrever a ementa do aresto utilizado como referência (RE n. 601.720/RJ - Tema 437/STF): 



    IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora (STF, RE 601720, rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio. Tribunal Pleno, j. 19-04-2017). 



    Por oportuno, dos fundamentos do voto, na parte que interessa à presente insurgência, extrai-se:



     [...] 



    A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade do ora recorrido para figurar em polo passivo da relação jurídica tributária. [...] 



    [...] 



    Ora, não se afigura como fato gerador do imposto em comento apenas a propriedade, o que desaguaria na convicção de ser contribuinte de direito, sempre e sempre, o proprietário. Requer-se a existência física do imóvel, mas admissível é que se tome como fato gerador não só a propriedade, como também o domínio útil ou a posse quando esses fenômenos não estão na titularidade daquele que normalmente os tem, ou seja, o proprietário (grifou-se).



    (...)



    Ora, ainda que a recorrente não possa ser enquadrada como "empresa privada", é fato que é concessionária de uso de bem público para moradia, não relacionada com a prestação de serviços públicos, motivo pelo qual a fundamentação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 601.720/RJ (Tema 437/STF) lhe é totalmente extensível. 



    Ademais, considerando que a hipótese de incidência do IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem, e que a imunidade recíproca das pessoas jurídicas de direito público foi criada para a proteção do pacto federativo, não se justifica estendê-la a particular que utiliza o bem público, sob pena de completo desvirtuamento finalístico da norma de imunidade tributária. 



    Denota-se, então, que o acórdão objeto do reclamo excepcional, ao reconhecer a parte recorrente como contribuinte do IPTU, não destoou da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, o juízo de adequação promovido pela 2ª Vice-Presidência afigura-se irretocável. 



    Em reforço e à guisa de conclusão, convém destacar que o Pretório Excelso, em caso análogo ao presente, decidiu em idêntica direção: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. PESSOA NATURAL. GUARDA DE AERONAVE PRÓPRIA. TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Há incidência do imposto predial e territorial urbano em razão de contrato de concessão de uso de bem público por pessoa natural para exploração de atividade sem qualquer interesse público. II - Agravo regimental a que se nega provimento (STF, RE 1261908 AgR, rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26-10-2020).”



    Com efeito, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 601.720/RJ (Tema 437). 



    A autoridade tida por reclamada, a partir da análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu extensível ao caso concreto a tese firmada no precedente vinculante, ao fundamento de que a hipótese de incidência do IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, bem assim que a imunidade tributária foi instituída para a proteção do pacto federativo. 



    No mesmo sentido da decisão reclamada, transcrevo os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade tributária. Imóvel vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. Extensão aos arrendatários de imóvel. Impossibilidade. 4. Inaplicabiliadade do Tema 884. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (RE 1.321.180 AgR, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL VINCULADO AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. IMUNIDADE RECÍPROCA. TEMA. 884. IMÓVEL ALIENADO OU ARRENDADO. INAPLICABILIDADE. EXIGÊNCIA DO COMPRADOR OU ARRENDATÁRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279. 1. A tese fixada no julgamento do Tema 884 da repercussão geral, que aplica a imunidade recíproca aos bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, não alcança o comprador ou arrendatário de bens imóveis vinculados ao Fundo de Arrendamento residencial – FAR. 2. Possibilidade de exigência do IPTU do comprador ou arrendatário de bens imóveis vinculados ao Fundo de Arrendamento residencial – FAR. Questão de índole infraconstitucional e que depende da análise de fatos e provas. Ofensa indireta. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.320.368 AgR, Relatoria do Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/9/2021)



     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente